Tribunal: STF
Processo: HC 73281
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Se no corpo da sentença estão mencionadas as
circunstâncias que dizem respeito à aplicação da pena, não é
necessário que sejam elas novamente aludidas na parte da sentença
relativa à dosimetria da pena.
- Inexistência do alegado bis in idem na fixação da pena-
base.
"Habeas corpus" indeferido.